Tribunal: TJMT
Processo: 1004143-66.2022.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004143-66.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[VIVIANA KARINE DELBEN FERREIRA DE LIMA - CPF: 875.527.791-87 (ADVOGADO), SAMOEL PEREIRA BORGES - CPF: 346.212.531-15 (AGRAVANTE), CECILIO ANTONIO SOUZA - CPF: 005.287.811-20 (AGRAVADO), PABLO CORTEZ LOI - CPF: 984.558.771-20 (PROCURADOR), CARLOS EDUARDO MORAES DE SOUZA - CPF: 913.306.881-04 (PROCURADOR), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESPOLIO DE RITA PEREIRA DE CARVALHO (TERCEIRO INTERESSADO), RAIZA RAFAELLA DELBEN FERREIRA DE LIMA - CPF: 009.201.361-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE
USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO

– TUTELA PROVISÓRIA DE NATUREZA CAUTELAR – AVERBAÇÃO PREMONITORIA – REQUISITOS LEGAIS NECESSÁRIOS À CONCESSÃO DA MEDIDA NÃO PREENCHIDOS – AUSÊNCIA DE PROBALIDADE DO DIREITO OU PERIGO CONCRETO DE DANO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
A
averbação premonitória serve para dar conhecimento a terceiros da existência da ação judicial movida contra o proprietário do bem, sendo medida que não leva à indisponibilidade do imóvel afetado por ela, tratando-se, na verdade, de mera advertência a terceiros da existência de ação envolvendo aquele imóvel, mas ela só se justifica quando a parte promovente da medida tiver fundado e legítimo interesse na vinculação do imóvel à lide, seja porque, conforme os contornos da pretensão deduzida, pretende a propriedade do imóvel, ou então porque este deve receber o selo admonitório em razão de ser o único bem disponível para a garantia da responsabilidade patrimonial do adversário.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por SAMOEL PEREIRA BORGES contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação de “
Usucapião Extraordinário
”

(Proc. nº 1019465-54.2021.8.11.0003), ajuizada contra o agravante por CECÍLIO ANTÔNIO SOUZA, deferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelo autor para determinar a averbação da existência da demanda na matrícula do imóvel objeto da lide, identificado como Lote nº 08-A da Quadra nº 03 do Loteamento Vila Operária São José, com área de 260 m2, registrado sob o nº 23.342 junto ao SRI da Comarca de Rondonópolis/MT (cf. Id. nº 70136573 dos autos de origem).

O agravante destaca a existência de conexão entre a presente ação e a de imissão de posse, por ele ajuizada contra o agravado, e também contra o Espólio de Rita Pereira de Carvalho (Proc. nº 1007206-27.2021.8.11.0003), e que, naqueles autos, ao julgar o RAI nº 1008040-39.2021.8.11.0000, esta Corte deu provimento ao seu recurso para ordenar a sua imissão na posse do imóvel objeto da lide, justamente porque “
os documentos apresentados comprovam a aquisição
do imóvel residencial
(...)
,
por força de Escritura Pública e Compra e Venda lavradas nos idos de 2012, e que a pretensão anulatória desse ato jurídico foi julgada improcedente por sentença transitada em julgado em 2019
” (cf. Id. nº 120697957 - Pág. 11/35).

Afirma que o autor/agravado “
alterou a verdade dos fatos
(e)
enganou o Juízo ao deixar de comunicar que existe ação judicial transitada em julgado reconhecendo a propriedade do requerido
”, e ao não mencionar que ele, autor/agravado, “
vendeu o imóvel por escritura pública de compra e venda com averbação na matrícula do imóvel à antiga proprietária Sra. Rita Pereira Carvalho em 19/04/1991
”, e que esta “
residiu no imóvel desde a compra
(...)
até meados de março de 2012, quando, em razão de necessidade de tratamento médico
(...)
, veio residir na Capital
”, omitindo, ainda, que, mais tarde, quando Rita lhe vendeu o lote em questão, “
não conseguiu tomar posse do imóvel porque o aqui autor
(...)
, aproveitando-se do estado de saúde da Sra. Rita e por má-fé, tinha alugado o imóvel a terceiros sem o consentimento desta
”. Prosseguindo, alega que o autor/agravado Cecílio também sonegou informação de que já ajuizou ação “
Anulatória de Escritura Pública, visando anular a venda do imóvel realizada pela Sr. Rita Pereira para o requerido/agravante Samoel Borges
” (Proc. nº 0005187-12.2014.8.11.0003), cujo pedido foi julgado improcedente por sentença já transitada em julgado.

Sustenta, nesse sentido, que o autor/agravado não poderia ter alegado em 1º Grau que exerce posse
ad usucapionem
sobre o imóvel, pois a sua ocupação é “
precária e injusta
”, e, portanto, “
não há menor possibilidade de se reconhecer qualquer tipo de posse, menos ainda mansa pacifica e sem oposição, não preenchendo os requisitos obrigatórios do Usucapião em qualquer de suas modalidades
”, daí a necessidade de reforma da decisão agravada (cf. Id. nº 120697957 - Pág. 36/83).

Discorre, no mais, sobre “
preliminares do mérito da ação de usucapião
(cujo)
reconhecimento
(...)
leva à extinção da lide
”, afirmando a existência de “
coisa julgada
” no tocante ao reconhecimento de seu direito de propriedade sobre o imóvel e a ocorrência de litispendência, porque o agravado “
já defendeu o usucapião em ação anterior pendente de sentença
”, qual seja, a de Imissão na Posse (sic – cf. Id. nº 120697957 - Pág. 84/121).

Alonga-se, ainda, sobre a “
indevida concessão do benefício da gratuidade de justiça ao agravado
”, litigância de má-fé e cometimento de ato atentatório à dignidade da Justiça, enfatizando que “
o agravado é grande especulador imobiliário que possui inúmeros imóveis que lhe são fonte de renda de locação
”, e, por fim, apresenta “
impugnação ao valor da causa
” dizendo tratar-se de “
imóvel avaliado em R$ 250 mil
” (sic – cf. Id. nº 120697957 - Pág. 121/141 e 141/155).

Pede, sob esses fundamentos, atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, seu provimento “
para revogar a decisão agravada que ordenou o apontamento da ação de usucapião na matricula do imóvel objeto da lide
”, ou para que, conhecidas e acolhidas as arguições preliminares, seja extinto o processo na origem, condenando-se o autor/agravado aos ônus sucumbenciais, inclusive honorários advocatícios, com expressa revogação do benefício da assistência judiciária gratuita (sic – cf. Id. nº 120697957 - Pág. 159/160).

A decisão de Id. nº 122096475 admitiu o processamento do agravo de instrumento e deferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo.

Nas contrarrazões, o agravo refuta as razões recursais e torce pelo desprovimento do agravo (cf. Id. nº 126481675).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Eis o teor decisório da decisão agravada:

“CECILIO ANTONIO DE SOUZA, com qualificação nos autos, ingressara neste juízo com a presente “Ação de Usucapião Extraordinário” em desfavor de SAMOEL PEREIRA BORGES, com qualificação nos autos, sobreveio o pedido de tutela de urgência, vindo-me os autos conclusos.

Aduz o autor que adquiriu, no ano de 1985, o imóvel descrito e caracterizado nos autos, matriculado sob o nº 23.342; que, no ano de 1991, foi registrado na matrícula no imóvel a transmissão da propriedade, tendo como adquirente a Srª. Rita Pereira Carvalho, a qual, posteriormente, vendeu o imóvel ao réu; que, foi intimado para que procedesse a desocupação voluntária do imóvel usucapiendo, em cumprimento à ordem judicial proferida na ação de imissão de posse nº 1007206- 27.2021.8.11.0003, proposta pelo réu em desfavor do autor. Por fim, requer em sede de tutela provisória de urgência que seja expedido ofício ao cartório de registro de imóveis desta comarca, com a finalidade de seja averbado à margem da matricula do imóvel (nº 23.342) a existência da presente ação, visando à publicidade do presente processo, conforme item ‘c’ de (ID 62745589, pág.10).

(...)

Resta demonstrado, no caso vertente, que existem os requisitos da probabilidade, no sentido de restarem presentes motivos preponderantes e convergentes à aceitação de que são verossímeis as alegações da parte autora, como também a possibilidade de ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação, decorrente do não uso do direito desde logo (art.300, CPC).

Cabe ressaltar que a averbação da existência da presente demanda junto à matrícula de imóvel tem como objetivo evitar prejuízo a terceiros, portanto, o deferimento do pedido, prejuízo algum acarretará ao réu.

Assim, hei por bem em deferir o pedido de tutela provisória de urgência para determinar que seja averbado na matrícula sob o n°23.342, a existência da presente demanda, até ulteriores deliberações deste Juízo.”

Reforço, de início, como premissa básica referente ao âmbito cognoscível cabível nesta via recursal, aspecto negligenciado ou olvidado pelo ora agravante, que o agravo de
instrumento é um recurso
secundum eventum litis
,
cujo espectro de análise está restrito ao acerto ou desacerto técnico da decisão agravada, nos exatos moldes e limitações da matéria levada à cognição do juízo naquele momento, no caso, o preenchimento ou não dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, não podendo o Tribunal extrapolar para questões de fundo, sob pena de supressão de instância, de modo que toda e qualquer pretensão lateral, inclusive afetas a matérias de ordem pública, como a suposta existência de coisa julgada e litispendência, deve inicialmente ser suscitada em 1º Grau. O mesmo pode ser dito quanto à impugnação ao valor da causa.

A propósito, sobre a limitação do efeito devolutivo do agravo de instrumento interposto contra decisão sobre pedido de antecipação da tutela e da impossibilidade de supressão de instância, já decidiu esta eg. Corte de Justiça:

“
EMENTA:
AGRAVO INTERNO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO – ILEGITIMIDADE PASSIVA – ENVIO DE OFÍCIO AO ÓRGÃO PAGADOR - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – PEDIDO DE SUSPENSÃO DE DESCONTOS – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PREENCHIDOS – (...)
O efeito devolutivo do Agravo de Instrumento alcança apenas as questões analisadas pelo juízo de primeiro grau. É vedado ao Tribunal conhecer matérias não enfrentadas na decisão combatida, ainda que sejam de ordem pública, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição
. Se a autora afirma não reconhecer o contrato e demonstra a probabilidade do direito e o perigo de dano, enquanto a instituição financeira, por outro lado, não comprova, em juízo de cognição sumária, a pactuação e nem a utilização do serviço, impõe-se o deferimento do pedido de antecipação de tutela para determinar a suspensão dos descontos (art. 300 do CPC). Aplica-se multa diária como meio coercitivo para o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer (art. 537 do CPC), e o valor arbitrado deve ser mantido quando mostrar-se razoável” (TJMT – 4ª Câmara de Direito Privado – AgInt 1013606-66.2021.8.11.0000 – Rel. Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO – j. 06/10/2021, Publicado no DJE 13/10/2021 –
grifei
).

Como se sabe, a

averbação premonitória
serve para dar conhecimento a terceiros da existência da ação judicial movida contra o proprietário do bem, não sendo providência cabível apenas em ações de execução – para conhecimento da penhora recainte sobre bem imóvel que mais tarde será expropriado para pagamento do débito exequendo –, mas em qualquer situação em que a parte promovente da medida tem e mantém vivo e legítimo interesse na transferência do imóvel para si ou naqueles casos em que o bem afetado pela averbação é o único disponível à satisfação da responsabilidade patrimonial de seu proprietário.

Assim, rigorosamente, a averbação não leva à indisponibilidade do imóvel afetado por ela, tratando-se, na verdade, de mera advertência a terceiros da existência de ação envolvendo aquele imóvel, mas ela só se justifica quando a parte promovente da medida tiver fundado e legítimo interesse na vinculação do imóvel à lide, seja porque, conforme os contornos da pretensão deduzida, pretende a propriedade do imóvel, ou então porque este deve receber o selo admonitório em razão de ser o único bem disponível para a garantia da responsabilidade patrimonial do adversário.

No caso, essas condições não estão presentes, porque, como bem assinalado pelo réu/agravante, esta Corte já reconheceu o direito dominial do réu/agravado Samoel Borges e a fragilidade da tese de usucapião deduzida pelo autor/agravado Cecílio Antônio Souza ao dar provimento ao RAI nº 1008040-39.2021.8.11.0000 e determinar imissão de Samoel na posse do imóvel.

Confira-se, a propósito, trecho o voto condutor do aludido acórdão:

“Conforme prenunciado pela decisão deferitória do pedido de antecipação da pretensão recursal, já ratificada por esta Corte quando do desprovimento do Agravo Interno interposto pelo réu Cecílio Antônio Souza
, o autor/agravado Samoel Pereira Borges demonstra satisfatoriamente a probabilidade do seu direito à imissão na posse do imóvel objeto da lide, pois, como dito, os documentos apresentados comprovam a aquisição do imóvel
residencial de 63,04 m2 denominado Lote nº 08-A, localizado na Av. Bahia, n° 709, no Bairro Vila Operaria, no Município de Rondonópolis/MT, matriculado sob o nº 23.342 perante o SRI daquela Comarca, por força de Escritura Pública e Compra e Venda lavradas nos idos de 2012,
e que a pretensão anulatória desse ato jurídico foi julgada improcedente por sentença transitada em julgado em 2019
(cf. Ids. nº 86716496 e 86720953).

Cabe apenas ratificar mais uma vez a conclusão decisória já estabelecida de que “não há justificativa para que seja postergado o acesso do agravante ao imóvel legitimamente adquirido há quase uma década”
(cf. decisão vinculada ao Id. nº 88763455 e acórdão vinculado ao Id. nº 94945954).

Quanto à tese de inexistência de perigo da demora exposta nas contrarrazões, por fins de brevidade e para evitar indesejável tautologia, reporto-me aos fundamentos do v. acórdão que desproveu o Agravo Interno interposto pelo réu, onde já analisada e refutada essa alegação:

“No presente recurso, o recorrente não questiona propriamente o direito de propriedade reconhecido judicialmente em favor do agravado, se limitando a dizer que o tempo em que reside no imóvel é motivo que justifica a sua manutenção na área até que o processo seja definitivamente julgado.

Porém, como mencionado na decisão agravada, é justamente a questão temporal que torna urgente a imissão do proprietário na área, já que, tendo o agravado adquirido o imóvel há quase uma década, ainda não conseguiu acessar o seu bem.

Os argumentos do agravante não são suficientes para postergar a imissão do autor na posse do imóvel
, pois
a tese do direito de usucapião é extremamente frágil, levando em consideração que a posse que ele vem exercendo sobre a casa não pode ser considerada como mansa, e a tese de que o agravante não possui outro lugar para morar não foi comprovada, e mesmo se fosse, não justificaria a sua manutenção na casa que não lhe pertence
.

Assim, considerando que o agravado comprovou a aquisição do imóvel situado na Avenida Bahia, n° 709, Vila Operaria, na cidade de Rondonópolis/MT, por meio do contrato de compra e venda celebrado em 25.09.2012 (cf. Id. n. 86716496), e, também, que a ação anulatória ajuizada por Cecilio foi julgada improcedente, e a sentença já transitou em julgado (cf. Id. n. 86720953), mantenho inalterada a decisão agravada” (cf. Id. nº 93993488 - pág. 2).

Pelo exposto, presentes os requisitos do art. 300 do CPC, provejo o recurso para reformar a decisão agravada e deferir o pedido de antecipação da tutela para determinar a imissão do autor/agravante na posse do imóvel objeto da lide, conferindo prazo de 15 dias para desocupação voluntária”
(cf. Id. nº 117597966 do RAI nº 1008040-39.2021.8.11.0000 –
grifei
e
destaquei
).

Assim, a averbação da existência da ação de usucapião ajuizada sob frágil argumento de posse mansa e pacífica sobre imóvel em relação ao qual as partes vêm se degladiando há mais uma década não se justifica sob qualquer enfoque que se observe a celeuma.

Pelo exposto, dou provimento ao recurso, para reformar a decisão agravada e, assim, indeferir o pedido de tutela de urgência formulado pelo autor/agravado.

Custas pelo agravado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2022